Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. AFIRMADA RESPONSABILIDADE DA OLX (BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NAS TRATATIVAS REALIZADAS ENTRE O AUTOR E O SUPOSTO VENDEDOR. IMPROCEDÊNCIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM SOB ARGUMENTO DE QUE O VALOR DEPOSITADO NÃO ENTROU EM SUA CONTA-BANCÁRIA. DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONLUIO ENTRE O PROPRIETÁRIO E O GOLPISTA. DESCUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Não há responsabilidade imputável à empresa gestora de anúncios publicados na internet quando não participa da realização do negócio jurídico, com outras palavras, nas tratativas realizadas diretamente entre a pessoa responsável pela publicação do anúncio na plataforma e o autor (comprador). Precedente.

2. Ausente prova de que o pagamento realizado pelo autor foi recebido pelo proprietário do veículo, não há como imputar ilícita a recusa de entrega do bem.

3. Constitui ônus do autor a prova de que o proprietário do veículo agiu em conluio com terceiro golpista.

4. Apelação não provida.